Tribunal: STF
Processo: Rcl 74129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado.



    Por extenso e confuso arrazoado, busca-se a “concessão de liminar inaudita altera pars, a fim de que se reconheça a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, com a consequente autorização para que o RECLAMANTE e seus causídicos tenham acesso pleno às medidas cautelares de afastamento de sigilo telefônico e bancário que fundamentam a prisão preventiva e a denúncia, antes mesmo do transcurso do prazo para a apresentação da resposta à acusação”. 



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, diante do que apenas destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante, na atuação do juízo reclamado, a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 29 de novembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente